Tribunal: TJES
Processo: 5001732-34.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-34.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE RODRIGUES PREMOLE ALVES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001732-34.2021.8.08.0021

RECORRENTE: TATIANE RODRIGUES PREMOLE

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA TROCA DE PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECUSA TROCA DE PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
ADUZ A AUTORA QUE POSSUÍA UM BILHETE DA RÉ PARA A VIAGEM NO DIA 17/11/2019 NO VALOR DE R$ 49,73 (QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), MAS POR MOTIVOS PESSOAIS NÃO PODE EMBARCAR, E NO DIA SEGUINTE AO TENTAR TROCAR O BILHETE, TEVE A NOTÍCIA DE QUE A AUTORA TERIA JÁ UTILIZADO A PASSAGEM, MOTIVO PELO QUAL TEVE QUE REALIZAR NOVA COMPRA. ASSIM, A AUTORA ALEGA QUE FEZ A RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON ONDE FICOU RECONHECIDO PELA RÉ O SEU ERRO, DANDO À AUTORA O DIREITO DE TROCA, O QUE JÁ NÃO ERA MAIS DE INTERESSE DA REQUERENTE. PORTANTO, REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM NA QUANTIA DE R$ 49,73 (QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE GEROU DANO MORAL NA ORA RECORRENTE. NÃO FORAM APRESENTADAS
CONTRARRAZÕES
PELA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
NÃO HÁ PROVA QUE DEMONSTRE QUALQUER OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA; POIS MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANOS MORAIS.

DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE MEROS DISSABORES DO COTIDIANO, NÃO RESTANDO CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS PLEITEADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, conforme preleção do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)